Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724835-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEYDSON ARIEL DE SOUZA LOPES, MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM APELADO: MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM, CLEYDSON ARIEL DE SOUZA LOPES D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora